Tribunal: TJSP
Processo: 2108411-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE MULTA – OMISSÃO RELATIVA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO ARGUIDA EM CONTRAMINUTA – PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO SANADA, PORÉM SEM EFEITO MODIFICATIVO SOBRE O ACÓRDÃO.

Embargos de declaração acolhidos.